Tribunal: STF
Processo: ARE 829131
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA 412 DA REPERCUSÃO GERAL. ARE 638.315. FINALIDADES ESSENCIAIS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.